Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713966-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JÉSSICA SILVA DOS SANTOS RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CHECK-IN. ENCERRAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO NO HORÁRIO DEVIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. 1. Não se desincumbindo a autora de seu ônus de demonstrar ter ao menos comparecido com a antecedência necessária à realização do check in, não produzindo prova mínimas a demonstrar um comportamento ou omissão da ré que denotem um descumprimento de suas obrigações na realização do serviço ou falha em sua prestação, a improcedência do pedido deduzido na inicial é medida que se impõe. 2. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que faz jus à compensação pelo dano moral sofrido em decorrência do ato ilícito praticado pela recorrida, consistente no impedimento desarrazoado do embarque da passageira. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da atenta análise dos autos, observa-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar ao menos ter comparecido com a antecedência necessária à realização do check in, sendo fato notório quanto a existência de um prazo mínimo para que o usuário se apresente quando da utilização dos serviços aeroportuários. Além de não trazer comprovação documental quanto ao horário de ter chegado ao aeroporto, a autora também não arrolou testemunhas que pudessem demonstrar situação diversa, restando inviável se concluir quanto a um comportamento ou omissão da ré que denotem o descumprimento de suas obrigações na realização do serviço ou falha em sua prestação. Ademais, diferentemente da conclusão exposta pela r. sentença, nada impede que a empresa de transporte aéreo tenha remarcado, sem custos, o voo perdido pela consumidora, por mera liberalidade [...] caracterizada, dessa forma, a culpa exclusiva do consumidor, resta afastada a responsabilidade da ré” (ID. 31925601). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016